Tribunal: TJMT
Processo: 1022172-04.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1022172-04.2021.8.11.0000
PACIENTE: ANDERSON MARTINS DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Aldemar Mateus Soares, em benefício de Anderson Martins dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de novembro de 2021, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art.33, caput, da Lei n. 11.343/06), tendo sua prisão em flagrante sido convertida em preventiva, conforme decisão prolatada nos autos do processo registrado sob o n. 1001040-04.2021.8.11.0027.
O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri no dia 8 de dezembro de 2021, em sede de plantão judiciário, conforme se infere do decisum que está no ID 112434467, oportunidade em que determinou a requisição de informações ao juízo de origem.
Consoante se depreende da certidão encontradiça no ID 112520539, o magistrado não prestou as informações requisitadas, mesmo tendo sido cientificado. Em razão disso, o impetrante manifestou-se pugnando pela reiteração da requisição das informações ao juízo de primeiro grau, no prazo de 24 horas (ID 115068453).
Nesse contexto, determino a expedição de novo pedido de informações à autoridade acoimada de coatora, as quais deverão ser remetidas a este Tribunal de Justiça, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de remessa de cópia destes autos à Corregedoria-Geral da Justiça para apurar eventual desídia.
Após, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator